Tribunal: TJBA
Processo: 8137772-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137772-50.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ALMIRA GONZAGA Advogado(s):HALISON RODRIGUES DE BRITO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIROS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. ASSINATURA FALSA INEQUIVOCAMENTE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, tendo declarado a inexistência da relação jurídica decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito e condenado a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A apelada Almira Gonzaga alegou que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito oriundo de contrato que não celebrou, sendo vítima de fraude perpetrada por terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a efetiva contratação entre as partes ou se ocorreu fraude na celebração do contrato de cartão de crédito; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço e pela inscrição indevida do nome da consumidora; e (iii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial grafotécnica (ID 89140139) foi categórica ao demonstrar que as assinaturas apostas no contrato de cartão de crédito apresentado pela instituição financeira são falsas, não tendo sido produzidas pelo punho da apelada, configurando evidente fraude perpetrada por terceiros. O laudo pericial é minucioso, bem fundamentado e não foi impugnado pelas partes. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco assume os riscos inerentes à sua atividade econômica, incluindo a ocorrência de fraudes. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independendo de prova do efetivo prejuízo. Não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois não há comprovação de anotação legítima preexistente, sendo as duas inscrições encontradas no extrato (ID 89139989) promovidas por empresas do mesmo grupo econômico do apelante e a inscrição não objeto da lide ser posterior àquela discutida nos autos. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor com caráter pedagógico, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJBA em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: A prova pericial grafotécnica que comprova a falsidade de assinatura em contrato bancário é suficiente para declarar a inexistência da relação jurídica, quando não impugnada e produzida sob o crivo do contraditório. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de contratações fraudulentas realizadas por terceiros, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as anotações desabonadoras são promovidas por empresas do mesmo grupo econômico ou quando não há comprovação de anotação legítima preexistente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 373, I e 1.021; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, VI e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 385; TJ-PE, Apelação Cível 00089720820218172480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª TCRC, j. 28.08.2024; TJ-DF, Apelação 07066565920208070001, Rel. Des. Leonor Aguena, 7ª Turma Cível, j. 14.06.2023; TJ-MG, Apelação Cível 50008427720218130079, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, 15ª Câmara Cível, j. 07.11.2024; TJ-BA, Apelação 81340718120208050001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJ-BA, Apelação 00000573220138050136, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 30.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137772-50.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelada ALMIRA GONZAGA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora